Tribunal: TJDFT
Processo: 0710766-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710766-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SELMA DOS REIS FREITAS AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SELMA DOS REIS FREITAS (requerida), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária ajuizada pelo AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., processo n. 0710571-67.2021.8.07.0006, na qual condenou a parte ré por ato atentatório a dignidade da justiça, e aplicou-lhe multa de 2% do valor dado à causa (ID 117995705 dos autos de origem). Inconformada, a requerida recorre. A agravante, a despeito de ter formulado pedido de gratuidade de justiça, não recolheu o preparo recursal. Na origem inexiste decisão deferindo referida benesse a requerida/agravante. É bem verdade que a gratuidade de justiça pode ser requerida na fase de recurso (art. 99, do CPC). Analisando os autos, denota-se que para a apreciação do pedido de gratuidade, faz-se necessária maior comprovação da alegada hipossuficiência. In casu, não se pode desconsiderar que se trata de contrato de financiamento de veículo de considerável valor, avaliado em R$ 65.000,00, inclusive com entrada de R$ 13.000,00 (ID 103106778 dos autos de origem), o que, em princípio, contradiz alegada hipossuficiência. Impende ressaltar que, em princípio, apenas a documentação acostada pela recorrente não é suficiente para aferir a alegada hipossuficiência, justamente por que em nenhum deles é possível inferir qual a sua renda. A agravante se declara autônoma, todavia, isso não lhe exime de comprovar a renda que aufere. Vale ressaltar que para a contratação do financiamento do veículo foi apresentada documentação comprobatória de renda, sem a qual não há aprovação, logo, entendo que necessária que documentação semelhante precisa vir aos autos para aferir qual a real capacidade financeira da agravante, posto que a declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade relativa. Destarte, deverá a recorrente carrear aos autos cópias dos três últimos comprovantes de renda, e extratos bancários e de cartão de crédito dos últimos três meses (janeiro/2022, fevereiro/2022 e março/2022), tal como aqueles utilizados por ocasião do financiamento do veículo, e ainda, se for o caso, comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, de modo a demonstrar claramente a sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Destarte, determino a intimação da parte agravante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 11 de abril de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator